Tribunal: TJDFT
Processo: 0752167-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752167-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO LOPES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DIEGO LOPES LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 179355000, autos originários), proferida na ação anulatória de débito fiscal movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência “para suspender a exigibilidade do crédito tributário resultante dos autos de infração n. 7.298/2021 e 7.299/2021 e ordenar o cancelamento do protesto da CDA n. 50219918449, bem como obstar quaisquer atos constritivos, incluindo o ajuizamento de execução fiscal e atos executivos”, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por DIEGO LOPES LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos tributários elencados na exordial. No mérito, requer a desconstituição do crédito apurado, inscrito em dívida ativa. Para tanto, sustenta ser funcionário público do quadro de servidores do Distrito Federal e, ao avaliar formas de investir seus recursos, optou pela mineração de criptomoedas, iniciando esse projeto em 2021. Destaca que, considerando a necessidade do alto investimento em hardware e software adequados, vendeu seu carro, juntou suas economias e passou a adquirir diversos equipamentos modernos, potentes e avançados em lojas virtuais – em sua maioria, na KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. - como consumidor final, para uso próprio. Sustenta que entre o fim de 2022 e início de 2023, vendeu seus equipamentos usados para o SR. HUDSON, que trabalha com manutenção de equipamentos de informática. Afirma que foi surpreendido com a lavratura de dois Autos de Infração pelo Distrito Federal – AIs n. 7.298 e n. 7.299/2021 – em seu desfavor, porque o Fisco, equivocadamente, entendeu que, embora as suas aquisições tenham ocorrido como pessoa física (consumidor final) – como de fato ocorreu – supostamente teriam sido feitas com fins comerciais, para revenda das mercadorias, e se enquadrariam no art. 57, I7, da Lei n. 1.254/1996 com a incidência de ICMS, acréscimos legais e multa. Verbera, ainda, que houve nulidade em sua intimação acerca das autuações, posto que foi intimado por edital, mesmo constando outro endereço a ser diligenciado, o qual foi informado em diversas notas fiscais, o que inviabilizou sua defesa. Sustenta a ilegalidade do ato de cobrança praticado. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos para a concessão da tutela objeto do pedido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, em sede de cognição não exauriente, tem-se que o demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual, especialmente a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a partir da leitura da inicial, a alegação do autor de que adquiriu os equipamentos para uso particular, na condição de consumidor final, esbarra na conclusão fiscal administrativa da qual deriva a lavratura dos Autos de Infração AIs n. 7.298 e n. 7.299/2021. Ora, a conclusão foi a de que o autor fez as aquisições com fins comerciais, para revenda das mercadorias, e entendimento diverso carece de provas que deverão ser produzidas sob o manto do contraditório. Na presente fase processual deve imperar a presunção de legitimidade do ato administrativo em detrimento da alegação autoral no sentido de não ter ocorrido o fato gerador do tributo em questão. Como é cediço, os “atos administrativos pautam-se pela presunção de legitimidade iuris tantum, mostrando-se assim legítimos até que se prove o contrário” (Acórdão n.497678, 20070110764133APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/02/2011, Publicado no DJE: 28/04/2011. Pág.: 56). O caso, portanto, requer sua maturação para a melhor análise futura. Deve-se abrir o contraditório e a ampla defesa, de modo a, se for o caso, afastar a legitimidade do ato questionado que, como salientado, é relativa. Esse é, inclusive, o entendimento doutrinário de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem “a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração” (in Direito Administrativo, 18a ed., Atlas, 2005, p. 191). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. De todo modo, caso a parte autora efetue o depósito integral e em dinheiro do valor cobrado pelo ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, a fim de que se permita a discussão judicial do valor devido. Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151 do CTN, define que: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Nesse contexto, faculto à parte autora promover o prévio depósito integral do valor da dívida a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao débito objeto dos autos. Vindo, intime-se o Distrito Federal para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até julgamento do mérito da demanda, promovendo o cancelamento do protesto de eventual CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital" Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário resultante do (i) Auto de Infração no 7298/2021, de 18/8/2021, no valor de R$ 29.814,63 (id. 179202454), que gerou o crédito tributário no valor de R$ 63.696,32, PA SEI n. 00031972/2021-30 (id. 179202454, pág. 24) e (ii) do Auto de Infração no 7299/2021, de 18/8/2021, no valor de R$ 63.777,04 (id. 179202457), que gerou o crédito tributário no valor de 44.356,91, PA SEI 00040.00031973/2021-84 (id. 179202457, pág. 20). Inicialmente, com relação ao Auto de Infração no 7298/2021, o agravante-autor afirma na petição inicial que, no “processo 00040-00031972/2021-30 (Doc. 13), a autuação foi de forma solidária com a empresa KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., que vendeu a maior parte dos equipamentos para o autor. A referida fornecedora apresentou impugnação (processo SEI n. 00040.00037081/2021-97 – Doc. 15), que está pendente de julgamento, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no valor de R$ 63.696,32” (id. 179198838, pág. 4). Assim, diante da informação contida na inicial de que já está suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao auto supracitado, não se vislumbra quanto a ele, por ora, o perigo iminente de dano. No que se refere ao Auto de Infração no 7299/2021 (id. 179202457), objeto do PA SEI 00040.00031973/2021-84, o crédito tributário foi inscrito na dívida ativa, CDA 50219918449, data da constituição do crédito em 29/03/2022, no valor de R$ 44.356,91 (id. 179202457, págs. 29, 31 e 36). Como assentado na r. decisão agravada, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade. O agravante-autor busca desconstituir tal presunção, alegando, em suma: (i) a nulidade da sua intimação por edital no processo administrativo, pois havia outro endereço a ser diligenciado, qual seja, Residencial Águas Park, quadra 5, chácara 62-B, rua 2, chácara 8, Brasília – DF, CEP 72.005-465 e (ii) a ausência do fato gerador para incidência do ICMS, uma vez que não é comerciante, e adquiriu os equipamentos eletrônicos de empresas situadas em outros Estados como consumidor final, destinados à atividade que desenvolveu como investimento, de mineração de criptomoedas. Do documento emitido pela Subsecretaria da Receita da SEF/DF (id. 179202457, pág. 7), em que constam os dados pessoais do agravante-autor, o endereço residencial informado é o SMPW Quadra 1, Conjunto 1 C 11, Brasília/DF, exatamente para onde foi enviado o Auto de Infração, pelos correios, com AR, para ciência do autuado, e não foi cumprida a diligência, pelo motivo “sem entrega postal” (id. 179202457, pág. 11 e seguintes). Assim, em princípio, não se verifica a nulidade da intimação feita por edital (id. 179202457, pág. 16), pois a correspondência foi enviada para o endereço cadastrado do agravante-autor perante o Poder Público e, no qual, de fato ele reside, conforme se verifica da qualificação na petição inicial (id. 179198838, pág. 1), ainda que constasse também outro endereço das notas fiscais. No que se refere à argumentação recursal de que não havia fato gerador para a incidência do ICMS, pois o agravante-autor seria destinatário final dos equipamentos eletrônicos adquiridos, e não comerciante, não há prova inequívoca que confira relevância. Nesse ponto, convém ressaltar o constante do Auto de Infração no 7299/2021, in verbis (id. 179202457): “[...] constatamos que o autuado, pessoa física, adquiriu, através de 70 (setenta) Notas Fiscais, já excluídas as de devolução, bem como suas correspondentes de venda, aparelhos eletrônicos (jogos, placas de vídeo, etc) no período aproximado de 1 semestre, no valor total de R$ 321.135,92. Dados o volume e a habitualidade (art. 22 da Lei 1.254/96), concluímos que as aquisições aqui descritas, em que pese estarem registradas para pessoa física – consumidor final, tinham como real destino o comercial. Dessa forma consideramos inidôneas as NF-es em exame, nos termos do Art. 49, §4o, I, III, IV, IX “c”, e XI da Lei 1.254/96 e as mercadorias em consequente situação de irregularidade fiscal nos termos do art. 57, I d Lei 1.254/96, devendo em consequência ser pago o respectivo ICMS mais cominações legais; [...]” Diante dos elementos acima coligidos, não se infirma a presunção de legitimidade do ato administrativo que autuou o agravante-autor pelo não recolhimento do ICMS, carecendo a controvérsia da devida elucidação após a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, ausentes os requisitos legais para se deferir a medida pleiteada liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora